Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720793-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS AGRAVADO: GV2 PRODUCOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE NACIONAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília [IDs 94065373 (EMD) e 93059785), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de GV2 PRODUCOES S/A, atribuiu efeito suspensivo à impugnação da executada, ora agravada. O agravante recorre da aludida decisão, aduzindo, em suma, que o Juízo de origem foi induzido a erro pela agravada, que, a partir dos argumentos expendidos na impugnação ao cumprimento de sentença, passou a dar ao seguro administrativo o mesmo tratamento do seguro garantia judicial, tanto que deferiu o respectivo efeito suspensivo, obstando o prosseguimento da execução. O agravante então opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo. Defende que “(...) a decisão merece reforma, sendo evidente que operou em error in judicando, pois ofendeu a coisa julgada, retirando exequibilidade do título judicial, o direito a percepção dos valores devidos à exequente, criando obrigação inexistente no título judicial, nem lei ou em contrato, e aplicou entendimento equivocado sem lastro em fundamento legal ou jurisprudencial.” (ID 26836994) Enfatiza a inexistência de garantia ou de seguro garantia judicial no caso vertente. Pontua que o próprio recorrente pretendeu a inclusão da seguradora no polo passivo, mas o pedido foi indeferido na sentença que julgou antecipadamente o feito na fase de conhecimento. E conclui: “Logo, não há que se falar em inclusão no polo passivo da seguradora (terceiro) que não participou do processo na fase de conhecimento. Inexiste, portanto, qualquer pedido de pagamento administrativo feito pelo SEBRAE à seguradora, nem deve haver. Não havendo título contra a seguradora (e não se tratando a apólice de seguro garantia-judicial), não há que se falar em qualquer pedido de pagamento (judicial ou extrajudicial) a ser dirigido contra a seguradora.” (ID 26836994) Tece breves argumentos acerca do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Requesta, ao final, a concessão de efeito suspensivo, de modo que se permita o normal prosseguimento do feito executivo na origem. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação do provimento provisório de urgência. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 26836996 e 26836997), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que a tutela de urgência almejada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a impugnação apresentada pelo agravante, culminando na determinação da suspensão do feito executivo por conta da notícia da apólice de seguro acostada aos autos de origem (ID 28647203), na qual a parte agravante consta como "segurado" e a agravada como "tomador". Com base naquele elemento de convicção, pode-se observar alguns direcionamentos que tem o condão de repercutir no deslinde daquele feito executivo, como a possibilidade de quitação total do débito perseguido naqueles autos. Nesse cenário, e à inteligência do preconizado no art. 525, § 6o, do CPC, o Juízo de primeiro grau denotando situação relevante e primando por uma solução mais célere e até efetiva de quitação do débito exequendo, reputou prudente a concessão de efeito suspensivo à impugnação, com o viso de aferir casuisticamente a idoneidade da apólice, tanto que, diligentemente, na decisão de ID 95647084 já determinou que fosse oficiada a Pottencial Seguradora para que aquela empresa de seguros confirme a existência da apólice no 001224 em favor do recorrente, devendo informar também se tal seguro abarca o título executivo judicial veiculado nos autos (ID 32336656) e, em caso de resposta positiva, quais os trâmites necessários para que o respectivo valor seja liberado para em prol da segurada. Assim, a despeito da irresignação deduzida nesta pretensão recursal, não identifico, de plano, qualquer razão crível para reformar a decisão recorrida, mormente porque o agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau. Por oportuno, calha citar precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o qual, mutatis mutandis, pode servir de bússola orientativa para o deslinde do mérito desta controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. POSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em autos em fase de cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar quantia certa, promove a suspensão do feito diante da oferta de seguro garantia judicial. 2 - Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, deve o magistrado atuar com cautela e recomendável prudência a fim de evitar que a continuidade do trâmite processual acarrete na prática de atos constritivos e/ou levantamento de valores que prejudiquem determinação judicial de grau superior eventualmente contrária aos interesses da agravante/exequente. 3 - Preceitua o §6o, do art. 525, do CPC - aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e §1o, e art. 527, ambos do CPC -, que, requerida pelo executado a atribuição de efeito suspensivo em impugnação com garantia do juízo, pode o magistrado concedê-lo se os fundamentos forem relevantes e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação. 4 - Considerados esses fatores, deve-se, ainda, atentar para o fato de que, na hipótese, o juízo está garantido pelo valor exequendo e o acréscimo de 30% através da oferta de seguro garantia judicial, nos termos do art. 835, §2o, do CPC, igualmente aplicável ao procedimento do cumprimento provisório de sentença, de acordo com os arts. 513, caput, e 771, caput, do CPC. 5 - Nada obstante, por não se tratar de literal pagamento a oferta de seguro garantia judicial, é certo que há a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, a que aludem o art. 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC. 6 - No caso dos autos, portanto, deve-se manter a suspensão do cumprimento provisório de sentença devido à oferta de seguro garantia judicial pela executada, reconhecendo-se, no entanto, a incidência da multa e dos honorários advocatícios a que aludem o art. 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC, por não se equiparar a garantia do juízo ao pagamento da obrigação. 7 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1204631, 07117770820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o normal andamento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator